Tribunal: STJ
Processo: 0231913-66.2007.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2080286 - SP (2016/0182061-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
RECORRENTE
: GRANJA MANGUEIRA AGRO PECUARIA SA
ADVOGADOS
: JEFFERSON PIRES DE AZEVEDO FIGUEIRA E OUTRO(S) -
SP009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368A
RECORRIDO
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA - ME
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS CALAZANS DE FREITAS E OUTRO(S) -
SP041412
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA.
PREJUÍZO AOS CREDORES DO BANCO SANTOS. FRAUDE EM NEGÓCIO
GARANTIDO POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL A FIM DE DESVIAR DINHEIRO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DO
TÍTULO. BENEFÍCIOS ÀS RECORRENTES. NEXO CAUSAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição trienal do título
cambial, para o credor, conta-se a partir do vencimento da dívida.
2. No caso dos autos, as instâncias de origem registraram que as recorrentes realizaram
operação com cédula de produto rural sabidamente sem lastro, ensejando sua circulação
em prejuízo do patrimônio do Banco. Desse modo, há evidente nexo causal direto entre
a conduta e o dano alegado, apto a ensejar a responsabilização solidária das recorrentes.
3. Em matéria de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito doloso, a obrigação é
integral e solidária, conforme previsto no
do Código Civil. Todos os que
art. 942
concorreram para o evento danoso - especialmente quem emitiu ou endossou título
sabidamente inválido - devem responder pela reparação total dos prejuízos,
independentemente do valor individualmente obtido com a operação, não se aplicando,
na relação externa da solidariedade (entre o autor do dano e o lesado), a divisão da
indenização proporcional ao benefício econômico de cada coobrigado (Código Civil, arts.
264 e 275).
4. O benefício de cada responsável (relação interna da solidariedade) terá relevância
apenas em eventual ação de regresso ajuizada por aquele que pagou sozinho a
integralidade do valor da dívida (Código Civil, arts. 283 e 285).
5. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52350473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 20:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c1b6582-42ff-47e2-9c14-5164d57209c8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52350473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 20:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c1b6582-42ff-47e2-9c14-5164d57209c8

RECURSO ESPECIAL No 2080286 - SP (2016/0182061-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
RECORRENTE
: GRANJA MANGUEIRA AGRO PECUARIA SA
ADVOGADOS
: JEFFERSON PIRES DE AZEVEDO FIGUEIRA E OUTRO(S) -
SP009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368A
RECORRIDO
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA - ME
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS CALAZANS DE FREITAS E OUTRO(S) -
SP041412
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA.
PREJUÍZO AOS CREDORES DO BANCO SANTOS. FRAUDE EM NEGÓCIO
GARANTIDO POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL A FIM DE DESVIAR DINHEIRO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DO
TÍTULO. BENEFÍCIOS ÀS RECORRENTES. NEXO CAUSAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição trienal do título
cambial, para o credor, conta-se a partir do vencimento da dívida.
2. No caso dos autos, as instâncias de origem registraram que as recorrentes realizaram
operação com cédula de produto rural sabidamente sem lastro, ensejando sua circulação
em prejuízo do patrimônio do Banco. Desse modo, há evidente nexo causal direto entre
a conduta e o dano alegado, apto a ensejar a responsabilização solidária das recorrentes.
3. Em matéria de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito doloso, a obrigação é
integral e solidária, conforme previsto no
do Código Civil. Todos os que
art. 942
concorreram para o evento danoso - especialmente quem emitiu ou endossou título
sabidamente inválido - devem responder pela reparação total dos prejuízos,
independentemente do valor individualmente obtido com a operação, não se aplicando,
na relação externa da solidariedade (entre o autor do dano e o lesado), a divisão da
indenização proporcional ao benefício econômico de cada coobrigado (Código Civil, arts.
264 e 275).
4. O benefício de cada responsável (relação interna da solidariedade) terá relevância
apenas em eventual ação de regresso ajuizada por aquele que pagou sozinho a
integralidade do valor da dívida (Código Civil, arts. 283 e 285).
5. Recurso especial a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA52260177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c726edd5-2375-4e12-ad5f-988e517ad02c

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA ARROZEIRA
EXTREMO SUL LTDA. e GRANJA MANGUEIRA AGROPECUÁRIA S/A, com base nas
alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fls. 536-543):

EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MASSA FALIDA - BANCO
SANTOS - Emissão e circulação fraudulenta de Cédulas de Produto Rural - Não
existência de operação destinada ao financiamento da atividade rural -
Responsabilidade objetiva configurada, que afasta alegação de não benefício na
participação da fraude - Embargos infringentes acolhidos.

Os embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA ARROZEIRA
EXTREMO SUL LTDA. e GRANJA MANGUEIRA AGROPECUÁRIA S/A foram rejeitados
(fls. 738-742).
Nas razões do recurso especial, as recorrentes alegam, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 458, II e III, e 535, II, do Código de Processo Civil de
1973 e os arts. 186, 189, 206, § 3o, V, 927 e 944 do Código Civil.
Quanto à suposta ofensa aos arts. 458, II e III, e 535, II, do CPC/1973,
sustentam que o acórdão recorrido foi omisso ao não enfrentar questões relevantes,
como a prescrição da pretensão indenizatória e a ausência de nexo causal entre a
conduta das recorrentes e o dano alegado.
Argumentam, também, que o acórdão violou o
§ 3o, V, do Código
art. 206,
Civil, ao não reconhecer a prescrição trienal da pretensão indenizatória, que deveria ser
contada a partir da emissão ou do pagamento do título.
Além disso, teria violado os arts. 150, 186 e 927 do Código Civil, ao imputar
responsabilidade solidária às recorrentes, mesmo sem comprovação de culpa ou
benefício com a operação considerada fraudulenta.
Alegam que a aplicação do
parágrafo único, do Código Civil, seria
art. 944,
necessária para reduzir o valor da indenização, considerando a ausência de dolo ou
culpa grave.
Por fim, apontam divergência jurisprudencial quanto à negativa de prestação
jurisdicional.
Contrarrazões às fls. 814-843, nas quais a parte recorrida, MASSA FALIDA
DO BANCO SANTOS S/A, alega que o recurso especial não merece prosperar, seja pela
ausência de prequestionamento, seja pela necessidade de reexame de matéria fática,
vedado pela
Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido está devidamente
Súmula 7/STJ.
fundamentado e que a responsabilidade das recorrentes decorre da prática de ato ilícito,
configurando-se o nexo causal entre a conduta e o dano.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52260177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c726edd5-2375-4e12-ad5f-988e517ad02c

VOTO
Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada pela MASSA FALIDA
DO BANCO SANTOS S/A em face das recorrentes, GRANJA MANGUEIRA
AGROPECUÁRIA S/A e COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA, e de PDR
CORRETORA DE MERCADORIAS S/A LTDA., visando à reparação de danos materiais
no valor de R$ 12.079.504,58 (doze milhões, setenta e nove mil, quinhentos e quatro
reais e cinquenta e oito centavos) decorrentes da emissão e endosso de Cédula de
Produto Rural sem lastro, que foi negociada com o Banco Santos em operação
considerada fraudulenta (fls. 1-15).
Em primeiro grau, o pedido inicial foi julgado procedente e as rés foram
condenadas solidariamente ao pagamento da indenização requerida, além de custas e
honorários advocatícios (fls. 458-467).
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reformou a sentença para excluir
as recorrentes da lide, reconhecendo que não houve comprovação de sua participação
na fraude. Em sede de embargos infringentes, porém, prevaleceu o entendimento de que
as recorrentes são solidariamente responsáveis pelos danos causados, restabelecendo-
se a sentença.
Da análise dos autos, tenho que o acórdão recorrido foi suficientemente
fundamentado, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, não está o órgão julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
apontados pelas partes, a fim de expressar o seu convencimento. No caso em exame, o
pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado,
encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido.
Veja-se que os embargos de declaração de fls. 730-735 não buscavam sanar
vícios que teriam surgido com a prolação do acórdão embargado, mas visavam a novo
exame das matérias já apresentadas em apelação: a prescrição e a ausência de
obtenção de vantagem pelas recorrentes.
Por isso rejeito a alegação de que contrariados os arts. 458 e 535 do
CPC/1973.
No que se refere à alegada prescrição, entendeu o Tribunal de origem o
seguinte (fls. 540-541):

A divida é representada pela Cédula de Produto Rural no 001/2004, emitida em 12 de
maio de 2004, pela Empresa Granja Mangueira Agropecuária em favor da
Cooperativa Arrozeia Extremo Sul, na qual a emitente se obrigava a entregar a
favorecida 17.000.000 de quilos de arroz em casca, a granel, safra 2004/2005, com
periodo de entrega até a data limite de 12 de maio de 2005 (fls. 20/21).
De acordo com o inciso VIII, § 3o, do
do Código Civil, prescreve em três anos
art. 206,
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento,
.
ressalvadas as disposições de lei especial
Documento eletrônico VDA52260177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c726edd5-2375-4e12-ad5f-988e517ad02c

lnsta consignar que mesmo que se entenda que não se trata de cobrança de título de
crédito e sim de reparação civil, a prescrição também ocorre em três anos, com inicio
da data do ato ou do fato que autorizou a reparação.
No presente caso a reparação só poderia ser requerida a partir do momento que teve
certeza da fraude aqui apontada, ou seja, a partir de 11 de fevereiro de 2005, data do
relatório apresentado pelo interventor do Banco Santos S/A. (fls. 31).
Com o a ação foi proposta em 28 de setembro de 2007, de qualquer das datas tidas
com o inicio de fluência do prazo prescricional, conclui-se que ela não ocorreu.

O entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual o termo inicial da prescrição trienal do título cambial, para o credor, conta-
se a partir do vencimento da dívida. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA. LIQUIDEZ DO TÍTULO QUE DECORRE DA EMISSÃO DA
CÉDULA. NECESSIDADE DE CÁLCULOS. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
QUE NÃO AFASTAM A LIQUIDEZ DO TÍTULO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...] 3. "O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido
de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do
vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida"
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp 2.008.305/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
4. "O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos
não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis
para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não
cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se
aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do
saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez
decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento nela constante, que é
aperfeiçoada com a planilha de débitos" (AgRg no
Relator para
REsp 599.609/SP,
acórdão JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009,
DJe de
.
8/3/2010)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.090.138/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/12/2024,
9/12/2024.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Conforme estabelece o
da
aplica-se às Cédulas de
art. 44
Lei n. 10.931/2004,
Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra
de rigor a incidência do
da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo
art. 70
prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.675.530/SP,
DJe
26/2/2019,
6/3/2019)

Documento eletrônico VDA52260177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c726edd5-2375-4e12-ad5f-988e517ad02c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL. LIQUIDEZ. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DAS PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAGEM A PARTIR DO
VENCIMENTO DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TR. APLICAÇÃO DO CDC. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...] 2. Para o credor, o termo inicial da prescrição trienal do título cambial conta-
se a partir do vencimento da dívida. Precedentes.
[...] 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 1.195.896/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/9/2016,
8/9/2016.

REGIMENTAL.
TÍTULO
DE
CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO
ANTECIPADO. LITERALIDADE.
- O vencimento antecipado das obrigações contraídas, não altera o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional da ação cambial, que se conta
do vencimento do título, tal como inscrito na cártula.
- Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, o autor não pode ser apenado
com a prescrição, por culpa do aparelho judiciário que se atrasou em efetivar a
citação.
(AgRg no
relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira
REsp n. 439.427/SP,
Turma, julgado em
DJ de
p. 292.)
25/9/2006,
30/10/2006,

Tratando-se de ação indenizatória, o prejuízo só pode ser configurado quando
do vencimento da cédula, sem pagamento ou entrega dos produtos.
De acordo com o
II, do Código Civil, não corre a prescrição não
art. 199,
estando vencido o prazo.
Não faz sentido, portanto, admitir a tese das recorrentes de que o prazo
prescricional deve ter como termo inicial o endosso das cédulas.
Ademais, as recorrentes poderiam ter cumprido a obrigação cambial até a data
do vencimento, com o que não se falaria em reparação de dano. Antes disso, não
poderiam ser demandadas e não corria a prescrição.
Quanto à responsabilidade das recorrentes pelo crédito cobrado pela Massa
Falida agravada, o recurso não merece prosperar.
As recorrentes afirmam que não teriam obtido vantagem com a operação de
crédito discutida nos autos. A respeito dessa premissa fática, porém, confira-se o
seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 634):

Resumidamente, a fraude consistia em "aluguel de Cédulas de Produto Rural'', na
qual o produtor rural cooptado para participar do esquema emitia CPR, confessando
dívida com interposta empresa, Iigada diretamente aos ex-administradores do Banco.
O produtor rural recebia quantia ínfima pelo aluguel de seu nome e mantinha consigo
Documento eletrônico VDA52260177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c726edd5-2375-4e12-ad5f-988e517ad02c

''contrato de gaveta'' firmado com a interposta empresa e, alguns casos, carta de
conforto, no qual o produtor rural nada tinha que pagar no futuro. A empresa
interposta, dona da CPR, pagava apenas 0,5% do valor da Cédula ao Produtor Rural
e vendia a CPR ao Banco pelo valor integral da emissão, no caso, R$ 10 milhões. O
Banco pagava os valores à empresa interposta, que transferia os valores a terceiros.
Ocorre que, a participação das rés nas operações colaborou na quebra do Banco
Santos. Depreende-se dos autos que os títulos foram emitidos indevidamente, em
referência às safras que não existiram. Não houve nenhuma operação destinada ao
financiamento da atividade rural, sendo as cártulas repassadas a terceiro, mediante
endosso e negociadas com a instituição Iesada, que pagava integralmente os valores
consubstanciados nos títulos, sem que recebesse qualquer mercadoria em troca.
Assim, as rés, que não negam a participação na transação com as Cédulas de
Produto Rural, contribuíram decisivamente para o andamento da atividade ilícita, seja
emitindo documentos não destinados ao financiamento rural, seja circulando os
títulos, em verdadeiro prejuízo ao antigo Banco Santos, hoje representado pela
Massa Falida.

Conforme se verifica dos autos, Granja Mangueira Agropecuária S/A emitiu
cédula de produto rural, por meio do qual se obrigava a entregar à Cooperativa Arrozeira
Extremo Sul Ltda. 340.000 (trezentos e quarenta mil) sacos de arroz em casca. Na
sequência, a Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda. endossou o título à corré PDR
Corretora de Mercadorias, que, por sua vez, pagou apenas 0,5% do valor de face à
endossante e o vendeu ao Banco Santos por seu valor integral.
Como emitente e endossante, as recorrentes são responsáveis pelas
declarações no título. A dinâmica dos fatos retratada no acórdão recorrido demonstra que
a cédula de produto rural foi emitida já sabendo a emitente e a endossante que as
mercadorias não seriam entregues, propiciando a fraude.
As recorrentes sabiam que o título não tinha lastro. Sem a emissão da cártula
fraudulenta não teria havido a circulação. E a circulação da cédula, própria da natureza
dos títulos de crédito, é que ensejou o prejuízo. Quem emite a CPRC sabe que se trata
de título de crédito passível de circulação.
O contrato de gaveta com o qual se combinou a devolução da cédula não
impede sua circulação e somente poderia ser discutido entre os respectivos signatários,
valendo destacar que as exceções pessoais só são oponíveis entre credor e devedor da
relação originária.
Está configurado, assim, o nexo causal direto, até mesmo porque, como
registrado no acórdão recorrido, a operação fraudulenta configura causa da quebra do
Banco Santos.
Disso decorre a responsabilidade das ora recorrentes, visto que sua conduta
foi elemento essencial para a concretização do ilícito que ocasionou prejuízo direto à
coletividade de credores da massa falida. Trata-se de ato ilícito doloso que configura
causa direta e determinante do dano, nos termos dos arts. 186, 927 e 942 do Código
Civil.
Documento eletrônico VDA52260177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c726edd5-2375-4e12-ad5f-988e517ad02c

Ao contrário do que defendem as recorrentes, a solução da controvérsia não
se limita à restituição das quantias efetivamente recebidas, pois a responsabilidade civil
decorre da emissão e colocação em circulação de título cambial fraudulento, que por sua
natureza enseja confiança e permite sua negociação em mercado. O valor nominal do
título representa a extensão objetiva do dano, na medida em que foi por esse montante
que o Banco Santos efetivamente despendeu recursos, os quais foram desviados em
decorrência da fraude estruturada. Caberá à emitente e à endossante do título, rés na
presente ação, demandar em regresso o valor do prejuízo, caso assim o entenda., na
proporção de responsabilidade de cada um dos envolvidos na fraude.
Reitero, portanto, que, em matéria de responsabilidade civil decorrente de ato
ilícito doloso, a obrigação é integral e solidária, conforme previsto no
do Código
art. 942
Civil.
Todos os que concorreram para o evento danoso - especialmente quem emitiu
ou endossou título sabidamente inválido - devem responder pela reparação total dos
prejuízos, independentemente do proveito econômico individualmente obtido com a
operação, não se aplicando a divisão da indenização proporcional ao benefício
econômico em relação ao lesado.
Com efeito, em se tratando de obrigação solidária, cada um dos devedores
responde pela dívida toda perante o credor, nos termos da expressa dicção dos arts. 264
e 275, do Código Civil, ficando-lhe assegurado o direito de exigir, em regresso, a sua
quota de cada um dos coobrigados (Código Civil,
. Se a dívida solidária decorrer
art. 283)
de obrigação contraída no interesse de apenas um dos devedores, responderá este por
toda ela para com aquele que pagar (Código Civil,
.
art. 285)
Assim, na relação externa da solidariedade (entre o autor do dano e o lesado),
não importa calcular o percentual de proveito de cada um dos responsáveis. O benefício
de cada responsável (relação interna da solidariedade) terá relevância apenas em
eventual ação de regresso ajuizada por aquele que pagou sozinho a integralidade do
valor da dívida (Código Civil,
.
art. 285)
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52260177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c726edd5-2375-4e12-ad5f-988e517ad02c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2016/0182061-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.080.286 / SP
Números Origem: 02319136620078260100 072319135 2167 2319136620078260100
583002007197474 5830020072319135 990102059707
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
RECORRENTE
: GRANJA MANGUEIRA AGRO PECUARIA SA
ADVOGADOS
: JEFFERSON PIRES DE AZEVEDO FIGUEIRA E OUTRO(S) - SP009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368A
RECORRIDO
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA - ME
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS CALAZANS DE FREITAS E OUTRO(S) -
SP041412
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Produto
Rural
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) PATRÍCIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA, pela parte RECORRIDA: BANCO
SANTOS S/A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542425515443458065083@
2016/0182061-5 - REsp 2080286
Documento eletrônico VDA52230299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 18:07:53
Código de Controle do Documento: 50A25345-BC1D-4D9E-A550-6DE75A27B798